Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. JUÍZO NATURAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. POSSIBILIDADE.

1. A decisão que revogou a prisão preventiva da ré lastreou-se em fatos novos, pois possui endereço fixo e foi citada, não representando qualquer prejuízo à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Além disso, a ré é tecnicamente primária e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

2. Recurso conhecido e desprovido.